Tribunal: TCU
Processo: 020.555/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2843/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Denise Rodrigues Alves Machado: 1. Processo TC- Processo 020.555/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzerina da Luz Teixeira (XXX.969.532-XX); Darci Rosa dos Santos Carvalho (XXX.105.437-XX); Denise Rodrigues Alves Machado (XXX.720.548-XX); Loete Teresinha Natal de Lima (XXX.259.119-XX); Nilza Fialho de Andrade (XXX.651.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1.1. encaminhe cópia da certidão de casamento da sra. Denise Rodrigues Alves Machado com o instituidor Iron Machado; 1.7.1.2. informe a data em que o instituidor incluiu a ora pensionista como sua dependente nos cadastros do órgão, inclusive para fins de assistência à saúde; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique se a sra. Denise Rodrigues Alves Machado, anteriormente Denise Rodrigues Alves, recebeu pensão civil de filha solteira, instituída pelo sr. Irineu Rodrigues Alves, após o início de possível união estável com o militar Irineu Machado ou do seu casamento civil com o instituidor.